Tribunal: TJDFT
Processo: 0006403-15.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006403-15.2016.8.07.0014 RECORRENTE: THIAGO ANDERSON LEITE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de excesso de linguagem prejudicial à defesa se a decisão de pronúncia, sem fazer considerações de mérito, afirma a existência da materialidade e indícios da autoria, limitando-se a apontar elementos do suposto crime de homicídio, não de forma tão sucinta a ponto de ferir o artigo 93, inciso IX, da CF, nem tão aprofundada a extrapolar os limites do artigo 413, do CPP. 2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 3. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam. 4. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. 5. O afastamento das qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao tribunal do júri, só é viável quando se mostrarem manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, alegando que não deveria ter sido pronunciado tendo em vista inexistirem indícios idôneos de sua autoria no crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 414 do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027